Tribunal: TJES
Processo: 0003635-48.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003635-48.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRCEU DE SIQUEIRA e outros

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E EMPRESA SUBSIDIÁRIA. EXPLORADORAS DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. REQUISITOS ELEMENTARES NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. ÓBITO CAUSADO POR DESMORONAMENTO DE ATERRO. DEVER DE INDENIZAR. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE AOS GENITORES. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:
Não
há onerosidade na distribuição do ônus da prova, quando a parte autora fica incumbida de demonstrar apenas os fatos por ela alegados, os quais constituem o seu direito.
Preliminar rejeitada.

II.
MÉRITO:
Afere-se de forma subjetiva a responsabilidade da Petrobras e de sua subsidiária, enquanto sociedades de economia mista integrantes da administração indireta, exploradoras de atividade econômica.

III.
Deve ser afastada a responsabilidade das empresas estatais quando não comprovada
que a sua conduta causou ou contribuiu

para o
evento danoso.

IV.

S
egundo dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do
E
stado, como regra, é objetiva, tanto na ocorrência de conduta comissiva como de conduta omissiva.

V
.
A omissão do Poder Público em

manter
as estradas
em condições adequadas para o trânsito da coletividade,
inclusive, por meio, da construção de ponte pavimentada, a fim de resguardar a segurança dos moradores e das pessoas que nela transitam,
evidencia
claro descumprimento do seu dever específico de agir,

atraindo a responsabilização estatal.

VI
.
Hipótese dos autos em que o
Município
deixou de proceder, por mais de 30 anos, com a construção de uma estrada segura e adequada para travessia de veículos e pessoas,
vindo o aterro existente a desmoronar e causar a morte de um
adolescente
.

V
II
.
A concessão do benefício de pensão por morte depende da comprovação do óbito, da qualidade de segurado do
de cujus
e da condição de dependência do peticionante.

V
I
II
.
Segundo entendimento do STJ firmado na Súmula 149, bem como do art. 55, §3º, da Lei 8.213/91, a

qualidade de segurado especial, decorrente da atividade rural, deve ser demonstrada por meio de início de prova material, corroborada por prova testemunhal, não sendo esta admitida exclusivamente.

IX
.
A ausência de provas, além da testemunhal, para evidenciar a condição de trabalhador rural do segurado ou de seu núcleo familiar, impede a concessão do benefício de pensão por morte aos seus genitores.

X
.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o
s
danos materiais
não podem ser presumidos ou hipotéticos, sendo imperiosa a comprovação de prejuízo para que seja arbitrada indenização a este título.

X
I
.

O prejuízo suportado com serviço funerário deve ser ressarcido aos genitores do filho falecido, pois a morte fora causada pela omissão do Poder Municipal.

X
II
.
É presumido o dano moral
no caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito.

X
II
I
.

Indenização por danos morais
arbitradas em

R$
5
0
.
000,00 (
cinquenta
mil re
ai
s
)
para cada um doa autores
,
em razão de
desmoronamento da via pública que vitimou o seu filho menor.

XIV
.

Preliminar rejeitada, r
ecurso
conhecido e
parcialmente provido.
Ônus sucumbencial invertido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, em rejeitar a preliminar arguida, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
por maioria de votos,
nos termos do Voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
003635-48.2020.8.08.0047

APTE
:
DIRCEU DE SIQUEIRA E OUTRO

A
PDO
:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRÁS E OUTROS

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelaç
ão

c
íve
l
interposta por

DIRCEU DE SIQUEIRA E OUTRO
, eis que irresignado
s
com os termos da r. sentença de fls.
295/300v (pág. 100/111 do vol.2.2)
,
que julgou
im
procedente a pretensão autoral,
que objetivava a condenação solidária d
a
s requerid
a
s em danos materiais e morais.

Extrai-se dos autos que o filho dos Requerentes sofreu um acidente automobilístico que culminou na sua morte, na estrada municipal que interliga a rodovia BR 101 Norte a Palmitinho 2, localidade denominada Santa Luzia, em Barra Nova, Município de São Mateus.

Alegam que o
acidente
ocorreu em virtude do desmoronamento da via, causada pela exploração de atividade de extração de petróleo e gás pelas empresas estatais e pela omissão do ente municipal na fiscalização e manutenção da estrada, mormente no que concerne a sinalização
do local.

A sentença proferida foi de improcedência a pretensão autoral, onde o Juízo primevo consignou que a ausência de provas referente a ação direta das empresas requeridas no acidente impede a sua condenação, bem como que o fato de o desmoronamento do aterro ter ocorrido de forma inesperada, sem fatores anteriores que demonstrassem a necessidade de reparos na via ou a possibilidade de previsão do resultado, afastam a obrigação do Poder Público, que não tinha como agir de maneira contrária.

Em seu inconformismo, os Recorrentes suscitaram preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, reiteraram as razões explicitadas na instância ordinária, pugnando pela condenação solidária dos apelados em danos materiais e morais.

Feita essa breve digressão fática, passo ao exame primeiramente da preliminar aventada em recurso.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA:

Sustentam os recorrentes nulidade da sentença por considerar que a distribuição do ônus da prova para aferir as condutas e a responsabilidade das empresas petrolíferas fora demasiadamente onerosa em seu desfavor.

Como é cediço, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

No caso em tela, ao fixar os pontos controvertidos (fls.207/08v; pág. 5/8 do vol.2.1), o magistrado singular determinou que ficaria ao encargo da parte autora comprovar, dentre outros:

(i) se houve conduta da(s) requerida (s) (Petrobrás- Petróleo Brasileiro S/A e/ou da Petrobrás Transporte S/A – Tranpetro), relacionada à existência de obras no local do acidente e se tal conduta concorreu para a ocorrência do fato (acidente);

(ii) se há responsabilidade solidária entre Petrobrás- Petróleo Brasileiro S/A e/ou da Petrobrás Transporte S/A – Tran
s
petro.
[...]

Ao que se observa, as questões acima expostas são justamente teses sustentadas pelos recorrentes, constituindo o seu direito, razão pela qual devem ser por eles demonstrados, não havendo, pois que se falar, em onerosidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ARRENDAMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA. CULPA DA ARRENDATÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de contrato de arrendamento do fundo de comércio onde o apelante alega que a rescisão antecipada do contrato decorreu de culpa da arrendatária, sendo devida a multa pactuada a título de cláusula penal. 2. Não obstante, o apelante não comprovou que o fim do arrendamento não tenha decorrido de pedido seu, com a anuência da primeira ré. 3
. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado.
4. Diante da ausência de comprovação de que a arrendatária tenha dado causa a rescisão antecipada do contrato, e de que esta não tenha ocorrido por livre deliberação das partes, incabível a aplicação da cláusula penal pactuada. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0014686-43.2015.8.08.0011, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/08/2022)

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Superada essa questão, rememoro aos Eminentes Pares que a questão devolvida ao Tribunal gravita em torno de se reconhecer ou não a responsabilidade das empresas petrolíferas e do Município de São Mateus pelo desmoronamento da via pública que causou a morte do filho dos requerentes e, a partir disso, as consequências decorrentes.

Pois bem.

Prefacialmente, esclareço que a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

é
sociedade de economia mista, regida pelas normas de direito privado, nos termos do artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal
, ex
plorando
atividade econômica,
não possuindo caráter de prestadora
de serviço público, ainda que seu capital seja em parte público,
enquanto a
Petrobrás Transporte S/A – Tran
s
petro
é sua subsidiária.
Isso pois, a responsabilidade
destas empresas

deve ser aferida na forma
subjetiva.

Assim
,
para que haja o dever das apeladas em indenizar,
além da conduta, nexo causal e dano, deve-se comprovar a
sua
culpa no evento danoso. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA I
- A Agência Goana de Habitação ? AGEHAB, responsável pela construção do imóvel, é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta e, por ser exploradora de atividade econômica, aplicável o regime jurídico de direito privado, incidindo a responsabilidade civil subjetiva. Assim, além da demonstração da conduta, da ocorrência do dano e a existência do nexo causal, para a configuração do dever de ressarcir a vítima exige-se também a comprovação da culpa.
II ? As indenizações a título de dano moral devem ser concedidas nas hipóteses de violação da personalidade, em seus vários aspectos, como vida, integridade corporal, nome, capacidade ou estado de família. Circunstâncias não evidenciadas no caso. III ? Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano extrapatrimonial indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, o que não ocorreu no caso em voga. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - AC: 54446302520178090048 GOIANDIRA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, Goiandira - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R))

In casu
,
não restou demonstrado
os requisitos fundamentais para configurar a responsabilidade civil das empresas estatais, a saber, conduta, nexo causal e culpa no resultado ocorrido.

E assim concluo, porque n
ão
existem elementos probatórios
da passagem de tubulação de gás no local, bem como de obras realizadas
pelas apeladas
, tampouco que tais fatos tenham causado o desmoronamento da via, não havendo pois,
os autores, se desincumbido do ônus de comprovar cabalmente a
ação direta das empresas no acidente ora debatido,
o que era de rigor
para atrair sua responsabilidade pelo evento danoso.

Com relação ao Município, dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que a responsabilidade civil do estado, como regra, é objetiva, tanto na ocorrência de conduta comissiva como de conduta omissiva.

A propósito, colaciono precedente desta Corte de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECLUSÃO BUEIRO EM DESNÍVEL COM O ASFALTO D A VIA PÚBLICA QUEDA QUE PROVOCOU LESÕES - OMISSÃO ESPECÍFICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Nesse tocante, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 592), que a responsabilidade objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por conduta comissiva quanto por conduta omissiva.
4. Nada obstante, há de se diferenciar os casos de omissão genérica e de omissão específica do Ente Público, sendo que apenas nesta última hipótese ocorrerá a responsabilização de forma objetiva. Nesse diapasão, já asseverou este e. TJ/ES que no que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a 'omissão específica', qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0002235-45.2015.8.08.0056. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. Data de Julgamento: 28/05/2019. Data de Publicação:07/06/2019)
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150133177, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

Ademais
,
pela comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou ainda, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior pode ser afastada a obrigação estatal.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível,
024200113587
, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022.

In casu
, restou incontroverso o desmoronamento do aterro e o óbito do filho menor dos recorrentes, fato este corroborado não só pelos documentos carreados aos autos, mas também pela prova testemunhal.

Não obstante, entende o erário municipal não ter sido demonstrado que o acidente ocorreu em razão de sua omissão em fiscalizar a estrada ou em efetuar reparos necessários, impugnando, portanto, a existência de nexo causal entre a sua conduta e o dano sofrido pela vítima.

Neste momento,

a fim de apurar a (in)existência do nexo causal, entendo pertinente registrar que um dos fundamentos utilizados na sentença para afastar a responsabilidade do Município, fora que o desmoronamento da via pública ocorreu inesperadamente, em período noturno e o acidente que vitimou o filho dos autores ocorreu logo pela manhã, não sendo possível exigir da Fazenda Municipal a imediata sinalização ou qualquer outra conduta.

Ocorre que, a omissão do
Poder Público
advém, em verdade, do fato de o aterro ser feito predominantemente de terra, refletindo na possibilidade de ocorrência de deslizamento ou desmoronamento a qualquer tempo. A área serviu como ponte entre localidades por mais de trinta anos, revelando um verdadeiro descaso do Município na construção de uma estrada segura e adequada para a passagem de veículos e pedestres sobre o córrego local.

Há que se considerar além do alto risco de tragédia, a indiferença da municipalidade com a situação, pois por décadas a estrada pública fora mantida de forma precária.

Ora, é cediço que incumbe ao Poder Público manter as estradas em condições adequadas para o trânsito da coletividade, inclusive, por meio da construção de ponte pavimentada, a fim de resguardar a segurança dos moradores e das pessoas que nela transitam.

Nesse jaez, a
o deixar de proceder
com a medida protetiva de segurança
(
construção de
via adequada
)
por anos a fio
,
incorreu o Município em claro descumprimento do seu dever específico de agir,
gerando risco e condição que favorece acidentes como o ocorrido.

Dessa forma, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, os recorrentes desincumbiram-se do ônus que lhes competia, porquanto comprovaram a conduta omissiva do Município – falta de cuidado necessário para evitar a ocorrência do dano –, e o resultado – acidente -, demonstrando, destarte, a presença do nexo causal.

A municipalidade, por sua vez, não colacionou quaisquer provas da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
s
autor
es
, limitando-se
em

alegar a
inocorrência de ato ilícito capaz de resultar em indenização.

Sobre isso,
assim tem se manifestado os Tribunais pátrios
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO NA PISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INACOLHIMENTO. OMISSÃO DO DEMANDADO NO DEVER DE MANTER A VIA PÚBLICA EM CONDIÇÕES SEGURAS DE TRAFEGABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL. CULPA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL ADEQUADO AO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL E ESTÉTICO COMPROVADOS. QUANTUM FIXADO CORRETAMENTE EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APROPRIADOS AO CASO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAME DESPROVIDOS. (...)
a conservação da malha viária constitui dever específico do Poder Público. A falta de sinalização e de manutenção adequadas traduzem-se como descumprimento de um dever concreto e individualizado de agir, pois passam a ser a causa direta de eventual dano experimentado pelo particular. Assim, se é função pública específica manter as vias em bom estado de conservação, de modo a garantir a segurança do tráfego de veículos e pedestres, o surgimento de perigo decorrente da desídia da Administração implica sua responsabilidade direta e objetiva pelos danos correlatos.
(TJSC, rel. Des. Luiz Cesar Medeiros) (TJSC, Apelação / Reexame Necessário n. 0007100-13.2012.8.24.0011, de Brusque, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 27-02-2018).

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO POR DESLIZAMENTO DE TERRA EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA
- DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material (danos emergentes e lucros cessantes) da empresa autora por acidente de veículo ocorrido na rodovia administrada pela requerida – Procedência em primeiro grau -
Responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, da CF/88) – Risco da atividade – Ausência de manutenção e de obra de contenção adequadas - Rompimento do dever de segurança estatal em relação à segurança da rodovia que se encontrava sob sua administração – Falha na prestação do serviço - Nexo de causalidade configurado
– Caso fortuito e culpa exclusiva da vítima não demonstrados - DANOS MATERIAIS devidos - Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recurso da concessionária não provido. (TJSP; Apelação Cível 1115878-88.2016.8.26.0100; Relator (a):Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central Cível -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2021; Data de Registro: 08/01/2021)

Dessa forma, resta patente a presença de nexo causal que enseja o dever do Município em indenizar os apelantes pelos danos decorrentes do acidente.

Em evolução, no que concerne a concessão de pensão por morte aos pais do segurado, a teor do art. 74 da Lei 8.213/91, devem ser preenchidos alguns requisitos, a saber, a ocorrência do evento morte; a qualidade de segurado do falecido; dependência econômica do beneficiário postulante; e ausência de dependentes de primeira classe, conforme art. 16, I e §§1º e 4º, da Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS).

De se consignar que não é possível, exclusivamente por meio da prova testemunhal, a comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de pensão por morte, sendo necessário o início de prova material.

Outro não é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHO RURAL. BOIA-FRIA. COMPROVAÇÃO. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA 149/STJ. PRECEDENTE JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. 1. O Tribunal de origem julgou o caso de acordo com entendimento fixado no STJ sob o rito do art. 543-C do CPC/1973:
"Aplica-se a Súmula 149/STJ ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da

atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário") aos trabalhadores rurais denominados boias-frias, sendo imprescindível a apresentação de início de prova material.
(...) Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal" (REsp 1.321.493/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012).
2. Além disso, quanto aos documentos hábeis a comprovar o exercício de atividade rural como boia-fria, o STJ consolidou jurisprudência de que certidões de nascimento, casamento, certidão da Justiça Eleitoral e carteira de associação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais podem ser aceitos como início de prova material.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.538.882/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

E ainda pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO INSTITUIDOR COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.
2. A qualidade de segurado especial, decorrente de atividade rurícola em regime de economia familiar, deve ser demonstrada mediante início de prova material contemporânea ao período a ser comprovado, complementado por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida exclusivamente, em princípio, a teor do art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91, e Súmula 149 do STJ.
3. In casu, restou demonstrada a qualidade de segurado especial do instituidor à época do óbito. Portanto, preenchidos os requisitos legais, faz jus a autora à pensão por morte do cônjuge. (TRF4, AC 5022082-63.2020.4.04.9999, NONA TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 12/10/2023)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO. CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. DURAÇÃO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do evento morte; b) a condição de dependente de quem objetiva a pensão; c) a demonstração da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito. O benefício independe de carência e é regido pela legislação vigente à época do óbito
2. A qualidade de segurado especial do de cujus deve ser comprovada por início de prova material, corroborada por prova testemunhal, no caso de exercer atividade agrícola como volante ou boia-fria ou mesmo como trabalhador rural em regime de economia familiar.
3. Comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais, a parte autora faz jus ao benefício de pensão por morte. 4. 5. Ocorrido o óbito do segurado após a vigência da Medida Provisória nº 664, de 30.12.2014, convertida na Lei nº 13.135, de 17.06.2015, são aplicáveis as respectivas disposições legais, que alteraram os arts. 16, I, III, 74, §§ 1º e 2º; 77, § 2º, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, estabelecendo prazos de duração do benefício de pensão por morte. (TRF4 5009856-21.2023.4.04.9999, DÉCIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 20/12/2023)

No caso em comento, em que pese as alegações recursais, nos autos não constam qualquer indício de prova material de que o de
cujus
era trabalhador rural ou o seu núcleo familiar, havendo, tão somente, prova testemunhal neste sentido.

Ausente, portanto, um dos requisitos indispensáveis à concessão do benefício pretendido, isto é, qualidade de segurado especial, não fazendo jus, os recorrentes, à pensão por morte do filho.

No tocante aos danos materiais
, sabe-se que o

escopo precípuo da
sua
reparação é recompor a perda efetivamente sofrida pela parte em determinado evento danoso.
Isso pois, o seu arbitramento depende de efetiva comprovação, conforme determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]
4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.

[...]
(AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020
)

Partindo dessas premissas
, o
s

apela
nte
s

demonstr
aram

que
os prejuízos
por ele
s
suportados
com serviço funerário
advieram
d
a
omissão do Município de São Mateus
,
motivo pelo qual
o valor
por ele
s
pago,
isto é, R$2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais), consoante fls.39 (pág.77 do vol. 1.1)
,
deve
lhes
ser
integralmente

ressarcido
.

Outrossim
,
sabe-se que
no caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito os danos morais são presumidos.

Oportunamente, trago a baila precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Ademais, o montante de R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais) para cada um dos autores
encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade definidos
pel
a referida Corte Superior
em casos análogos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos. 4.
No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

E ainda neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...]. 3. -
Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...].
(T
JES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022).

Assim, entendo devida a fixação dos danos morais e razoável o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes, montante capaz de atender à finalidade da norma (servir de lenitivo ao ofendido e punição ao causador do dano), sem causar enriquecimento indevido aos apelantes.

3. DO DISPOSITIVO

Conforme exposado
,
rejeito a preliminar suscitada,
conheço
d
o
recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
a fim de condenar o Município de São Mateus ao pagamento de R$2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais) a título de danos materiais e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores por danos morais.

Sobre os danos materiais, deverá incidir correção monetária e juros desde o evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Com relação aos danos morais, deverá incidir juros moratórios do evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá também a correção monetária, motivo pelo qual deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Considerando o presente resultado, inverto o ônus sucumbencial, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O D I V E R G E N T E

Como relatado, cuidam os autos de de Apelação Cível interposta por
DIRCEU DE SIQUEIRA
e
OUTRO
, irresignados com os termos da r. sentença de fls. 295/300-verso, que julgou improcedente a pretensão autoral, que objetivava a condenação solidária das requeridas em danos materiais e morais.

Em suma, consoante se verifica dos autos, o filho dos Requerentes sofreu um acidente automobilístico que culminou na sua morte, na estrada municipal que interliga a rodovia BR 101 Norte a Palmitinho 2, localidade denominada Santa Luzia, em Barra Nova, Município de São Mateus/ES.

O Eminente Relator, em seu judicioso voto, concluiu por rejeitar a preliminar suscitada, conhecer do recurso e dar parcial provimento ao mesmo para condenar o Município de São Mateus/ES ao pagamento de R$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais) a título de danos materiais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores por danos morais.
Lado outro, não reconheceu a responsabilização solidária das empresas estatais Apeladas, haja vista ausência de requisitos legais, notadamente conduta, nexo causal e culpa no resultado ocorrido.

Com relação a todo o exposto, após analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria.

Todavia, diversamente, com relação ao pedido de pensionamento formulado pelos Apelantes, entendo que a questão não pode ser afastada com base na legislação previdenciária, por se tratar de questão eminentemente cível. Portanto, não há que se exigir início de prova material da atividade do
de cujus
para fins de condenação do Município em indenização a tal título.

A pensão civil decorrente de ato ilícito é espécie de dano material que visa à recomposição pecuniária do estado financeiro anterior ao evento danoso.

No que se refere ao
pensionamento
, presentes todos os elementos da responsabilidade civil, como resta patente no voto do eminente Relator, o direito encontra-se condicionado apenas à demonstração da condição de dependente financeiro, e se dará nos termos do inciso II do art. 948 do CC/2002.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a dependência econômica entre os integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de pensionamento mensal:

[...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

[...] 3.
Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada
. (REsp 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato. 5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00009159120178080022, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Dito isso e, considerando a hipossuficiência econômica dos Apelantes, que gozam nos autos dos benefícios da Justiça Gratuita, entendo aplicável ao caso em apreço a presunção referente às famílias de baixa renda, de modo que impõe-se o deferimento do pleito referente ao pensionamento.

Relativamente ao
quantum
, esclareço que na data do óbito (31/05/2019) a vítima, nascida em 04/12/2001, ainda completaria 18 anos. Ademais, não está comprovada nos autos o valor efetivo da renda auferida pelo
de cujus
. Portanto, tomando por base o valor do salário-mínimo, em qualquer caso decotado 1/3 como sendo a quantia que este utilizaria para sua sobrevivência, evidencia-se como devido, a título de pensionamento, o quantum mensal de 2/3 do salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 25 anos e, 1/3 do salário-mínimo após tal marco.

Ademais, o prazo final da obrigação deverá observar a expectativa de vida da vítima (de acordo com o IBGE, quando do falecimento da mesma, era de 75,27 anos) ou o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

Em tal sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 2.
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses." 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário
até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

(AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867343 SP 2021/0096154-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).

Trata-se de entendimento que se amolda perfeitamente ao caso dos autos.

O valor em questão, devido aos pais à razão de 50% para cada qual, se dará de forma solidária, ou seja, sobrevindo o falecimento de qualquer deles, o valor integral será revertido ao outro, que o receberá então na integralidade até o seu falecimento.

Sobre os valores devidos e não pagos “
deverão incidir, individualmente, correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada uma
” (TJ-ES - AC: 00003630320128080055, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 17/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021), representados pela Taxa Selic.

Consectário do exposto, por ser decorrência do acolhimento do pedido de indenização por meio de pensionamento, é a obrigação do vencido à formação de fundo assecuratório da obrigação de indenizar, pelo que determino a constituição de capital para a garantia da pensão arbitrada, nos termos do art. 533 do CPC.

Assim, como conclusão,
divirjo parcialmente
do nobre relator, para conhecer o recurso e dar provimento parcial ao mesmo, de modo a
condenar o Município também ao pagamento da pensão aos Apelantes, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

Acompanho o voto da douta relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.